Tribunal: TJDFT
Processo: 0773298-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Reparação material. Laudo técnico. Prova testemunhal. Evidências não infirmadas. Preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material (R$ 5.871,00) e moral decorrente dos danos ocasionados ao muro que circunda a residência da autora em virtude de colisão da caminhonete de propriedade do primeiro requerido que se chocou com aquele após descer desgovernadamente a rua do condomínio onde ambos habitam.
2. A sentença reconheceu a ilegitimidade do condomínio réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou Carlos Alberto Barroso ao pagamento de R$ 5.871,00 a título de danos materiais. Inconformado, este interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste: i) examinar a competência dos Juizados Especiais, a depender da necessidade de realização de perícia; ii) aferir se há responsabilidade do autor pelas avarias provocadas ao muro da autora; iii) em caso positivo, qual o valor a ser indenizado.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
6. É incontroversa a colisão do veículo do primeiro réu com o portão e o muro residencial da autora. Divergem as partes sobre a dimensão do dano e, por conseguinte, sobre o valor da indenização respectiva.
7. Nos termos do art. 35 da lei no 9.099/95, “quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”. No ID Num. 75776758 - Pág. 1 a autora juntou Laudo técnico emitido por engenheiro civil do qual constam descrições do muro danificado, fotografias e descrição de ocorrência de rachaduras e fissuras. A partir da imagem 3 de ID Num. 75776758 - Pág. 1, o laudo consigna no item “Local da batida: é possível notar a ruptura do reboco, quebra do batente e rompimento das roldanas do portão, não podendo ser avaliado se houve deformidade ou danos estruturais no PILAR 01 ou em sua fundação”.
8. Em outro local do mesmo muro (local onde fica o pilar 2), diz o laudo ter sido constatada uma “trica que varia de 2 a 3 mm desde a cota 0,00 até 2,20m (altura do muro), ao longo do lado da extensão da trica fica o pilar 02, onde foi notado a desafixação entre a alvenaria e o pilar (imagem 06); internamente também há uma trinca + rachadura na mesma extensão e alinhamento da trinca externa, além disso uma parte da alvenaria cedeu conforme imagem 07” (ID Num. 75776758 - Pág. 3). Por fim, recomendou-se a contratação de profissional especializado para realizar os reparos conforme as especificações técnicas adequadas.
9. A autora juntou duas propostas para a reconstrução do muro, quais sejam, a de ID Num. 75776824 (pelo preço de R$ 4.700,00) e de ID Num. 75776826 (pelo preço de R$ 6.750,00).
10. Assim, incumbiria ao requerido ter se manifestado sobre tais documentos que, aliados aos depoimentos das testemunhas em audiência de instrução, apontaram objetivamente os defeitos existentes. Contudo, limitou-se a alegar que consertou de pronto o portão da autora; que “se colocou à disposição para os reparos do pilar e das trincas já existentes no muro e atribuídas a colisão, que o ora Réu nunca se negou a reparar, contratando inclusive o profissional e comprando o material para fazê-lo”; que “o esposo da Autora, o Sr. Alex, foi com o ora Réu avaliar as rachaduras no muro, e conforme vídeo anexo aos autos afirma claramente que o muro já estava trincado e que já havia sido reparado uma vez e voltou a trincar”.
11. Merece relevo o “e-mail” de ID Num. 75776815 - Pág. 1 onde consta a contraproposta feita pelo réu, ainda que na via administrativa, para o conserto do muro, que equivale a proposição de conserto rudimentar, posto que baseado apenas em afirmações genéricas e superficiais, desacompanhada de mínima base técnica.
12. Em suma, que teria se colocado à disposição para os reparos necessários contratando profissional para o conserto condizente com os reais danos causados ao muro da autora, mas não teria sido autorizado a fazê-lo.
13. Na audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento da testemunha Gilberto de Souza Rocha, arquiteto contratado pela autora para a construção original do muro ocorrida no ano de 2021. Este afirmou que o acréscimo de uma viga superior, que não existia no muro originalmente, encareceria a obra em cerca de 5% a 7%.
14. Foram ouvidos como informantes, ainda, Marlon Vieira de Souza, engenheiro civil que emitiu o Laudo Técnico constante dos autos; Flaviano Furtado C. Pereira, representante da QI SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA – ME (empresa que executou a reconstrução do muro após o acidente) e Itamar Antonio da Silva, profissional de serralheria contatado pelo recorrente para consertar o portão da autora, ainda no dia dos fatos. Os dois primeiros afirmaram que o muro estava “balançando”; que havia o risco de queda do muro; que o “concreto estava rompido” e que o muro “estava sustentado só pelos vergalhões”; e que foi colocada uma viga na parte superior do muro. Ambos concordaram que as rachaduras foram causadas pela colisão do veículo do réu. Por outro lado, o terceiro, Sr. Itamar, afirmou que uma das rachaduras era pré-existente à colisão.
15. Do cotejo de todo o material probatório, sobressai que o réu não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, o de infirmar a prova técnica produzida e ratificada pela prova testemunhal que, dessa maneira, merece prevalecer. Significa dizer que assiste razão à autora em pretender ser ressarcida das despesas oriundas do refazimento do muro.
16. Contudo, é digno de nota a inclusão de um item não existente no muro originalmente (viga na sua parte superior), o que, nas palavras da própria testemunha do autor, incrementaria os custos em cerca de até 7%. Logo, tendo a autora optado pelo orçamento no valor de R$ 4.700,00, isso representaria R$ 329,00. Assim, do valor total da condenação, é devido o abatimento de tal importância, o que resultará no valor devido de R$ 5.542,00.
IV. Dispositivo
17. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação de R$ 5.871,00 para R$ 5.542,00.
18. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.009/95, artigos 3o, 5o, 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: n/a.